Tribunal: TJMT
Processo: 0031694-14.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031694-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 545.165.101-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA
– NÃO CABIMENTO –
RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR MOTIVADO PELA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) –
QUANTUM

SUFICIENTE E ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – SENTENÇA ESCORREITA
–
APELO DESPROVIDO
.

D
iante da apreensão de expressiva quantidade de drogas com o apelante –
20,442kg (vinte quilogramas e quatrocentos e quarenta e dois gramas) de cocaína e 1,673kg (um quilograma e seiscentos e setenta e três gramas) de maconha
–
,
não há falar em readequação do
quantum
exasperado em decorrência dos vetores negativados, haja vista que,
in casu
, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
contra a r. sentença
vista no ID 105727476 e ID 105727479,
proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 31694-14.2019.811.0042 – código 590267,
condenou-o
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no

art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 16 da Lei no. 10.826/03
, à pena total de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
720 (setecentos e vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 105727482, a defesa pleiteia em relação ao delito de tráfico de drogas,
a
redução do
quantum
de aumento derivado da vetorial depreciada (quantidade e natureza dos entorpecentes),
sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 105727485, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 110916494, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
20/07/2019
, por volta das 11h00, na Avenida Fernando Correa da Costa, o apelante
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
,
trazia consigo
, para fins de comercialização, no interior do veículo Gol, branco, Placa BUO3261,
01 (uma) porção grande de cocaína
, bem como na sua residência localizada na Rosário Oeste, Bairro Terra Nova, na cidade de Várzea Grande-MT,
tinha em depósito,
com finalidade mercantil,
“
18 (dezoito tabletes de cocaína, 12 (doze) porções do mesmo entorpecente, 04 (quatro) porções de maconha, balança de precisão, 02 (dois) cadernos de anotações, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) bateria de caminhão 150hp, 01 (uma) bateria de automóvel, 04 (quatro) módulos de som automotivo, 01 (um) aparelho som premium, 03 (três) filtros de filme, vários adesivos escrito “Central Vip”, e a importância de R$291,00 (duzentos e noventa e um reais). Além disso, (...) 01 (uma) metralhadora com numeração E72683, 02 (dois) fuzis com numerações de séries 6838H e 19514248, 07 (sete) carregadores de fuzil, 01 (um) carregador de pistola .40, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, 04 (quatro) munições de calibre .9mm, 150 (cento e cinquenta) munições calibre .762
(...)”
(sic. ID 105727474, pág. 7).

Ressai da preambular acusatória que a Polícia Militar estava recebendo informações acerca da existência de um local pertencente à facção criminosa “Comando Vermelho”, que funcionava como ponto de armazenamento de ilícitos, situado na região do Bairro Terra Nova, na cidade de Várzea Grande-MT, cujo responsável seria o indivíduo de alcunha “Jorginho”, que possuía tatuagens nos braços, usava óculos de grau e utilizava um veículo Gol, de cor branca.

De acordo com o Ministério Público, na data dos fatos, durante rondas de rotina, agentes de segurança pública avistaram um veículo Gol trafegando pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá. Ato contínuo, foi procedida a abordagem do condutor, oportunidade em que os policiais notaram que o veículo e o suspeito, identificado como
EDSON ADÃO
, possuíam características semelhantes as descritas na denúncia. Durante busca no veículo do ora denunciado, foi localizada
01 (uma) porção grande de cocaína
. Questionado acerca do material ilícito,
EDSON
apresentou versões contraditórias, contudo, posteriormente confessou aos policiais que sua residência funcionava como ponto de armazenamento de substâncias proscritas.

Em continuidade às diligências, a equipe policial deslocou-se até o imóvel do increpado e logrou êxito em apreender os aludidos materiais ilícitos. (Denúncia, ID 105727474).

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA

foi condenado nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei no. 11343/06 e 16,
caput
, da Lei no. 10.826/03.

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
:

A Defensoria Pública, aduz ter havido
aumento excessivo na sanção basilar do réu
, em razão da negativação de apenas um vetor judicial na primeira fase de individualização da reprimenda.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena em relação do delito de tráfico de drogas, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 105727476, pág. 69-72) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, estabelecendo-as em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa
atribuída à
quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos
,
in verbis:

“(...)
Dosimetria para o art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
:

Primeira fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 20.442kg (vinte quilogramas e quatrocentos e quarenta e dois gramas) de COCAÍNA e 1.673kg (um quilogramas e seiscentos e setenta e três gramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

"A quantidade e a qualidade da droga apreendida são circunstâncias externas que devem ser consideradas sob esse título (STJ, HC 22.791/RJ, 5a T, 22.10.2002, rel. o Min. Felix Fischer; idem: STJ, HC 19.508/RJ, 5aT, 26.03.2002; idem: 10.615/MS, 5a T. No HC 13.231/MS, 5a T., em acórdão de 22.8.2000, rel. o Min. José Arnaldo, ficou explicitado: “Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime;
a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa. Sobre espécie, - a indicar o grau de nocividade para a saúde pública, - e quantidade da droga, que aponta para o grau de envolvimento do infrator
”. (Texto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, veiculado no Site do STJ: 19/01/2003 – Aplicação da Pena – Agosto–2003– A. ED.-22.8) Grifei

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso não servem para valoração por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação à reincidência específica do condenado, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 no processo sob o cód. n. 451071 – Ref. 06,
DEIXO
para valorar na segunda fase, a fim de evitar “bis in idem” (Súmula 241, STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
. (...)”.

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal
. E assim o fez, por certo, em razão da expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa
à destinação mercantil de
mais de vinte quilogramas de cocaína e um quilograma de maconha
.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
20,442kg (vinte quilogramas e quatrocentos e quarenta e dois gramas)
de COCAÍNA, divididos em 18 (dezoito) tabletes e 13 (treze) porções, além de 04 (quatro) porções de MACONHA, com peso total de 1,673kg (um quilograma e seiscentos e setenta e três gramas)
revelam enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo
, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza e quantidade
de substância proscrita envolvida, as quais
subsistem como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
–
18 (dezoito) tabletes e 13 (treze) porções de COCAÍNA, com peso total de

20,442kg (vinte quilogramas e quatrocentos e quarenta e dois gramas)
e 04 (quatro) porções de MACONHA, pesando
1,673kg (um quilograma e seiscentos e setenta e três gramas)
.

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente,
excepciona
que
“
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante

EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 31694-14.2019.811.0042 – código 590267.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022